Tribunal: TJMT
Processo: 1014386-64.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014386-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO), JOCELINO DA SILVA - CPF: 751.395.102-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo GM/Chevrolet Onix Hatch LTZ 1.4, placa OTR8G58, objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida para constituição em mora do devedor fiduciário, quando este alega ter comunicado previamente à instituição financeira a alteração de seu domicílio através de protocolo telefônico, sem apresentar documentação comprobatória idônea de tal comunicação.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço expressamente consignado no instrumento contratual ostenta presunção de validade e eficácia para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, conforme orientação consolidada no Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recai sobre o devedor fiduciário o ônus de zelar pela atualização de seus dados cadastrais junto ao credor, competindo-lhe adotar diligências necessárias para cientificar inequivocamente a instituição financeira acerca de eventual modificação de endereço.

5. A mera alegação da existência de protocolo de atendimento telefônico, desprovida de documentação comprobatória formal emitida pela própria instituição bancária reconhecendo a alteração cadastral, revela-se insuficiente para infirmar a presunção de legitimidade da notificação realizada no endereço contratual.

6. As alegações genéricas de abusividade contratual, sem demonstração específica e fundamentada das cláusulas supostamente ilegais, não são suficientes para afastar a mora ou invalidar a busca e apreensão deferida.

7. Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano qualificado, não se justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida para constituição em mora, ainda que o devedor alegue comunicação posterior de mudança de endereço, quando não comprovada de forma inequívoca tal comunicação ao credor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; Súmula 72/STJ; TJMT, AI 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
por
JOCELINO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que deferiu liminar de busca e apreensão nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1000114-25.2025.8.11.0078, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O agravante insurge-se contra a decisão que autorizou a apreensão liminar do veículo GM/Chevrolet Onix Hatch LTZ 1.4, placa OTR8G58, objeto do contrato de financiamento firmado com cláusula de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a mora é inexistente por vício na notificação extrajudicial, a qual teria sido enviada para endereço antigo, não obstante houvesse comunicado formalmente à instituição financeira a alteração de seu domicílio. Alega que em 27/09/2024, através do protocolo nº 01726065, informou à agravada sobre a mudança de endereço, de modo que a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato não teria eficácia para constituí-lo em mora.

Aduz ainda que o contrato seria passível de revisão, por conter cláusulas abusivas e em desequilíbrio contratual, o que violaria a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva.

Requereu o benefício da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a determinação de devolução do bem apreendido e, ao final, a extinção da ação originária por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Alternativamente, pleiteou a exclusão dos encargos moratórios, com vedação à cobrança de encargos antes da citação válida.

No tocante à tutela de urgência, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido consoante decisão de id. 291290374.

Da referida decisão o agravante interpôs Agravo Interno (Id. 297079356).

Devidamente intimado para apresentar contraminuta aos recursos, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto
JOCELINO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que deferiu liminar de busca e apreensão nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1000114-25.2025.8.11.0078, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à validade da notificação extrajudicial utilizada para constituição em mora do agravante em contrato de alienação fiduciária.

O Art. 300 do Código de Processo Civil: Estabelece os pressupostos gerais para a concessão das tutelas de urgência, exigindo a presença cumulativa da "probabilidade do direito" e do "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Este dispositivo constitui o parâmetro normativo primário para análise de qualquer tutela provisória no sistema processual.

O art. 995, parágrafo único, estabelece que: “
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Por sua vez, o art. 1.019, inciso I, dispõe que o relator poderá: "
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

A hermenêutica sistemática desses dispositivos revela, portanto, que a concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal está condicionada à presença cumulativa dos seguintes pressupostos: a)
Periculum in mora qualificado
: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; b)
Fumus boni iuris qualificado
: probabilidade de provimento do recurso.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária em garantia, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que:

"A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

Referido dispositivo deve ser interpretado em consonância com a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Adicionalmente, o STJ pacificou a matéria por meio do Tema Repetitivo nº 1.132, consolidando o entendimento de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso em exame, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento firmado entre as partes, qual seja, Rua Do Barbado, nº 371, Bairro Águas Claras – Sapezal/MT – CEP 78365-052 (Id.284705876) e recebida por terceiro:

O cerne da questão está em definir se a comunicação telefônica alegadamente realizada pelo agravante em 27/09/2024, através do protocolo nº 01726065, seria suficiente para invalidar a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

Após minuciosa análise dos autos, constato que não há comprovação robusta de que o agravante tenha efetivamente comunicado à instituição financeira a alteração de seu endereço.

A mera alegação da existência de um protocolo de atendimento telefônico, desprovida de documentação comprobatória idônea – como correspondência eletrônica, comprovante de protocolo ou outro meio formal emitido pela própria instituição bancária reconhecendo a alteração cadastral – revela-se insuficiente para infirmar a presunção de legitimidade da notificação realizada no endereço contratual.

Cumpre destacar que recai sobre o devedor fiduciário o ônus de zelar pela atualização de seus dados cadastrais, especialmente quanto ao endereço destinado ao recebimento de comunicações formais. Compete-lhe, portanto, adotar as diligências necessárias para cientificar o credor acerca de eventual modificação, valendo-se, preferencialmente, de meio hábil a assegurar a inequívoca comprovação da comunicação efetuada.

A pretensão recursal, tal como posta, demanda aprofundado exame de provas principalmente acerca da veracidade do protocolo de atendimento apresentado, na atual fase processual, não se mostram plenamente disponíveis, pois a própria documentação trazida pelo agravante não é capaz de afastar, de plano, as razões que fundamentaram a concessão da tutela de urgência na origem.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, estabelece que a notificação encaminhada ao endereço expressamente consignado no instrumento contratual ostenta presunção de validade e eficácia para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, ainda que este tenha, posteriormente, transferido seu domicílio. Tal presunção somente poderia ser afastada mediante prova cabal da comunicação prévia ao credor, acompanhada de sua expressa anuência quanto à modificação do domicílio contratual.

Impede destacar que a notificação encaminhada ao endereço contratual foi devidamente recebida, sem qualquer ressalva sobre a mudança de residência do agravante.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, seja para exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, seja para determinar que a agravada se abstenha de realizar ligações à parte autora. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem.

O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória.

A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.”
(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela de urgência . (...)

No presente caso, o agravante limitou-se a alegar a realização de uma ligação telefônica para informar a alteração de endereço, sem apresentar qualquer documento que corrobore tal afirmação. O boleto de pagamento com o novo endereço, juntado aos autos, não é suficiente para comprovar que a instituição financeira tinha ciência da mudança antes do envio da notificação, pois não demonstra o conhecimento inequívoco por parte da agravada.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial consolidada no prestigia a segurança jurídica nas relações contratuais e o respeito à boa-fé objetiva, atribuindo ao devedor o dever de diligência na manutenção de seus dados cadastrais atualizados junto ao credor.

Quanto à alegação de que o contrato seria passível de revisão em razão de cláusulas abusivas, observo que o agravante não trouxe aos autos elementos concretos que evidenciem, de plano, a existência de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo a ponto de descaracterizar a mora. Meras alegações genéricas de abusividade, sem a demonstração específica e fundamentada das cláusulas supostamente ilegais, não são suficientes para afastar a mora ou invalidar a busca e apreensão deferida.

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025